Tribunal: TJES
Processo: 5000248-91.2024.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-91.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: JUNIOR MOREIRA ZUCCON
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL EVIDENCIADO.

QUANTUM
MANTIDO (R$ 8.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000248-91.2024.8.08.0016

Recorrentes: BANCO BMG S/A e LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Recorrido: JUNIOR MOREIRA ZUCCON

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela responsabilidade solidária dos requeridos na fraude perpetrada por terceiros decorrente da contratação indevida de um cartão de crédito em nome do autor, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito e condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00).

Irresignado, o requerido
BANCO BMG S/A
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de perícia complexa;
b)
regularidade da contratação e consequente negativação dos débitos em aberto;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro;
d)
inexistência de danos morais passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

O requerido
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
também apresentou recurso inominado, aduzindo:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de perícia complexa e ilegitimidade passiva;
b)
responsabilidade exclusiva do banco BMG;
c)
ausência de comprovação da fraude;
d)
inexistência de danos morais passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência material absoluta, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento. É que, na situação em exame, as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Outrossim, também não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido LOJAS SIPOLATTI, pois
“[... ]esta requerida tem relação contratual continuada - parceria - com o Banco BMG para concessão de cartão de crédito a clientes; ou seja, foi ela quem, em última instância, intermediou a contratação narrada na inicial (do cartão e do crédito), mesmo porque o negócio que dá lastro à obrigação teve por objeto bens supostamente adquiridos de uma de suas loja
”
(id. 11463704, negritei).

Ademais, por integrar a cadeia produtiva (fornecedores de serviços/produtos), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão dos recorrentes não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva dos mesmos na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, pela simples análise dos autos, em especial o termo de adesão,
selfie
e documento de identidade colacionados pelo próprio banco recorrente no id. 11463574, percebe-se que o autor/recorrido, foi vítima de fraude, com
falsificação grosseira
de seu documento de identificação, somado ao fato da
selfie
registrada no momento da contratação não ter qualquer semelhança com o autor/recorrido
(
vide
termo de audiência de instrução e julgamento no qual foi colhido o depoimento pessoal do mesmo, negando veemente a contratação – id. 11463703).

Por tais motivos, pelos documentos colacionados aos autos, percebe-se nitidamente a falsificação grosseira do documento do autor/recorrido, tratando-se, assim, de fortuito interno, cuja responsabilidade solidária dos requeridos/recorrentes não pode ser afastada.

Nesse sentido:

Poder Judiciário Tribunal de Justiça da Paraíba Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. CONTRATO IRREGULAR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. - Preliminar de ausência de dialeticidade afastada pelo fato de a apelante ter enfrentando os termos da Sentença. - Contrato de cartão de crédito com assinatura, RG e comprovante de residência flagrantemente divergentes. Irregularidade. - A inscrição indevida do nome do consumidor junto aos cadastros de restrição ao crédito, decorrente de dívida inexistente, enseja, por si só, a indenização por danos morais. -A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem que constitua enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800030-28.2022.8.15.0231, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Consumidor. Contrato. Ausência de prova da contratação. Falsificação grosseira da assinatura. Dívida inexistente. Danos morais caracterizados. Fortuito interno que não afasta o dever de reparação. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido".
(TJ-SP - RI: 10150986220208260016 São Paulo, Relator: Eliane da Camara Leite Ferreira, Data de Julgamento: 01/08/2023, Nona Turma Cível, Data de Publicação: 01/08/2023)

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelos recorrentes, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa, devendo ser reconhecida a inexistência do débito.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Outrossim, em que pese não ter restado comprovado satisfatoriamente que houve, de fato, a negativação do nome do autor/recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, a situação por ele vivenciada não pode ser considerada como simples contratempo, sobretudo por se tratar de adulteração grosseira, que poderia ter sido facilmente percebida

e evitada pelos recorrentes, caso tivessem agido com cautela e segurança na contratação, o que não aconteceu.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelos requeridos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)